Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725666-19.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. Agravado(as): VITRAUX COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E VIDROS LTDA E DURVAL DE SOUZA JÚNIOR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700138-93.2024.8.07.0007, indeferiu a expedição de ofício à empresa onde o executado detém participação societária para informações sobre possíveis rendimentos, bem como a expedição de ofício à Junta Comercial para obter informações acerca do eventual vínculo entre a empresa Mercadão do Vidraceiro Ltda e o executado, nos seguintes termos: Indefiro o pedido da parte exequente. A exequente requerer, ao ID 237832129, a expedição de ofício para a empresa MERCADAO DO VIDRACEIRO LTDA, para que a mesma informe o rendimento mensal do Sr. Durval De Souza Junior. Contudo, não junta aos autos qualquer comprovação da relação entre a parte executada e a referida pessoa jurídica, tais com cópias do contrato social da empresa e suas alterações. Assim, tornem-se os autos ao arquivo provisório até 23/05/2025, nos termos da decisão de ID 197915192 que suspendeu o feito por ausência de bens (cédula de crédito bancário). Intime-se. (ID 238053546). Indefiro o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofício à Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal – JUCISDF, com o objetivo de obter documentos que comprovem eventual vínculo entre a empresa Mercadão do Vidraceiro Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 44.886.962/0001-65, e o executado. A pretensão formulada não se justifica, porquanto as informações buscadas – relativas ao quadro societário, histórico de alterações contratuais e demais registros empresariais – são públicas e acessíveis a qualquer interessado, por meio de simples consulta no sítio eletrônico oficial da JUCISDF. Ressalte-se que não há nos autos indicação de fato concreto que justifique a necessidade de intervenção judicial para obtenção de tais informações, motivo pelo qual o pedido configura medida desnecessária, que não se coaduna com os princípios da celeridade e da economia processual. Assim, tornem-se os autos ao arquivo provisório até 23/05/2025, nos termos da decisão de ID 197915192 que suspendeu o feito por ausência de bens (cédula de crédito bancário). (ID 239077444). Nas razões recursais (ID 73324624), alega o agravante, em síntese, que: (i) a renovação da pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD é necessária para identificar eventual alteração da situação econômica do executado, sob pena de tornar o processo inefetivo, sobretudo em razão do esgotamento dos meios executivos; (ii) a pesquisa INFOJUD e a expedição de ofícios para a busca de planos de previdência privada e títulos de capitalização são ferramentas essenciais na identificação de bens e benefícios do devedor, mormente quando o acesso a tais informações é resguardado por sigilo; (iii) a impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo incidir sobre ganhos de natureza comercial ou liberal, mostrando-se viável a busca por vínculos empregatícios e rendimentos em plataformas UBER, 99 e IFOOD; (iv) a recusa em oficiar a junta comercial para obter o contrato social da empresa “Mercadão do Vidraceiro LTDA”, da qual o Executado Durval de Souza Júnior é o único sócio, sob a alegação de que a informação é pública e pode ser obtida online, é uma formalidade excessiva que retarda a execução, pois, embora a informação seja pública, a expedição de ofício judicial garante a celeridade e a autenticidade dos documentos, além de centralizar as informações processuais, otimizando a busca por bens; (v) mostra-se necessária a renovação da pesquisa SISBAJUD, dado transcurso do prazo de um ano desde a última consulta, principalmente porque a passagem do tempo é fato novo que justifica a renovação da diligência. Destacando que as decisões agravadas violam os princípios da cooperação e da efetividade da execução, requer a reforma das decisões combatidas para: (a) determinar a expedição de ofício à Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal (JUCISDF) para que disponibilize o contrato social e suas alterações da empresa Mercadão do Vidraceiro LTDA (CNPJ 44.886.962/0001-65), a fim de comprovar a relação societária com Durval de Souza Júnior e identificar possível patrimônio; (b) determinar a reiteração da penhora online de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, dada a superação do prazo da suspensão e a possibilidade de alteração na situação financeira dos Executados. Recolhido o preparo recursal (ID 73331771). É o relatório. Decido. Conhecimento parcial do recurso Inicialmente, registre-se a impossibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pedido de renovação de pesquisa aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, bem como à insurgência quanto ao indeferimento de expedição de ofícios para busca de planos de previdência privada e títulos de capitalização em nome do devedor, além da busca por vínculos empregatícios e rendimentos em plataformas UBER, 99 e IFOOD. A decisão que indeferiu a expedição de ofício às plataformas UBER, 99 e IFOOD foi proferida em 27/09/24 (ID 212580144), sem qualquer insurgência recursal da exequente até 19/10/24, data limite para interposição do recurso, retornando o feito ao arquivo provisório em 21/10/24. Quanto ao indeferimento de renovação de pesquisa ao SISBAJUD, registre-se que a decisão foi proferida em 26/05/25, tendo a advogada do exequente registrado ciência em 27/05/25, com prazo para manifestação até 17/06/25, conforme consulta ao sistema eletrônico (“aba expedientes). Sucede que, como o presente agravo foi interposto apenas em 27/06/25, inviável o conhecimento por flagrante intempestividade. Ademais, apesar de o último pedido de consulta ao sistema INFOJUD ter sido apreciado e indeferido em 24/05/24, não consta dos autos de origem que tenha sido efetivamente realizado, razão pelo qual o pedido deve ser novamente submetido ao d. juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Desse modo, como as decisões combatidas (ID’s 238053546 e 239077444) versam, exclusivamente, sobre a negativa de expedição de ofício à empresa onde o executado detém suposta participação societária, bem como negativa de expedição de ofício à Junta Comercial para informações acerca do eventual vínculo entre a empresa Mercadão do Vidraceiro Ltda e o executado, a controvérsia recursal estará restrita à análise das referidas questões. Pois bem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu: (a) a expedição de ofício à empresa onde o executado detém participação societária para informações sobre possíveis rendimentos; (b) a expedição de ofício à Junta Comercial para obter informações acerca do eventual vínculo entre a empresa Mercadão do Vidraceiro Ltda e o executado. No caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não estão evidenciados tais requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito invocado. Na espécie, além de inexistir nos autos informações concretas que evidenciem, de maneira robusta, que o executado exerça de fato participação societária na empresa Mercadão do Vidraceiro Ltda (ID 237832129 dos autos de origem), a exemplo da cópia do contrato social, a requisição da referida informação pode ser realizada diretamente à Junta Comercial, sem necessidade de intervenção Judicial, sobretudo porque não deve a parte depositar no Judiciário a responsabilidade de arcar com o ônus da busca de documentos essenciais para a defesa do seu direito, ainda que à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Aliás, a consulta a sistemas cadastrais, bem como a expedição indiscriminada de ofícios para a localização de eventual patrimônio do devedor são medidas excepcionais, que só devem ser delegadas ao Judiciário caso comprovado pelo exequente ter esgotado todos os meios de buscas colocados à sua disposição. Nesse sentido, tem reiteradamente entendido esta Corte de Justiça que a expedição de ofício para a Junta Comercial do Distrito Federal, bem como para outros registros públicos, não deve ser imposta como obrigação do Poder Judiciário, cabendo ao exequente o encargo de providenciar as diligências necessárias para localização de informações e bens integrantes do patrimônio do devedor, não se havendo falar em formalidade excessiva ou retardo à execução. Confira-se: (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ENVIO DE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL E DEMAIS ÓRGÃO PÚBLICOS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo. 2. No caso, tendo em vista que as informações pleiteadas pela parte agravante podem ser obtidas sem a intervenção deste Juízo, conforme disposto no art. 29 da Lei n.o 8.934/1994, o qual dispõe que: “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido”, rejeita-se o pedido para o Poder Judiciário faça a pesquisa. 3. O princípio da cooperação não pode ser invocado pela parte para justificar e impor ao Judiciário que realize diligências que são de ônus do exequente, nos termos do art. 798, II, "c" do CPC. (...) (Acórdão 1973967, 0742036-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) (grifo nosso). “(...) 5 – Expedição de ofício. Bens passíveis de penhora. Junta Comercial. SUSEP. CVM. Inutilidade. Incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c" do CPC/2015). Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso, a agravante não demonstrou que a realização de pesquisa de bens mediante a expedição de ofícios à Junta comercial, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, pois estes órgãos não possuem dados de valores, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada”. (Acórdão 1943662, 0731666-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (grifo nosso). “4. O envio de ofício à Junta Comercial deve observar as particularidades do caso, notadamente quanto à incapacidade das partes para obtenção das informações e à utilidade da medida, mormente porque dispendiosa para o Poder Judiciário e por se tratar de dados públicos. 5. Aponta-se pela inviabilidade do acolhimento do pleito de expedição de ofício para obter informação acerca da remuneração do devedor, pelo simples fato de não restar minimamente comprovado nos autos de que o executado, de fato, possui vínculo com as empresas indicadas. (Acórdão 1633827, 0721827-88.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.) “5. A pesquisa na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), para obtenção de informação referente aos sócios da empresa agravada está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas. (...) 5.1. Conforme art. 29 da Lei no 8.934/1994, “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido”. 6. Recurso parcialmente provido”. (Acórdão 1244084, 0702250-95.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2020, publicado no DJe: 05/05/2020.) Desse modo, considerando que o art. 29 da Lei n.o 8.934/1994 prevê que “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido”, e inexistindo comprovação do efetivo requerimento do contrato social da empresa indicada perante a Junta Comercial, ou até mesmo de sua negativa, a fim de elucidar eventual vínculo societário com o devedor, inviável impor ao judiciário a realização da diligência, por constituir ônus do exequente, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c” do CPC[1]. Ademais, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a data de propositura (05/01/24), a data de suspensão da execução (24/05/24) e o prazo prescricional do título (três anos). Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a(s) decisão(ões) agravada(s). Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 02 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.